Tribunal: TJES
Processo: 0012680-87.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012680-87.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BONNO VEICULOS LTDA

APELADO: MANCHESTER SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, especificamente quanto ao vício apontado pelo embargante, vê-se que não foi analisado o argumento acerca da nulidade de atos processuais, a qual, contudo, não restou configurada, de maneira que o desfecho da lide mantém-se inalterado.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fazer constar da fundamentação do v. acórdão os esclarecimentos prestados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BONNO VEÍCULOS LTDA.
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões (id. 6613534), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão colegiada é omissa na medida em que não se manifestou acerca da alegação de nulidade de atos processuais praticados, uma vez que os argumentos apresentados às fls. 106/122 foram subscritos por empresa diversa das que ora contendem, e não poderiam ser considerados na sentença.

Contrarrazões no id. 6977231, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0012680-87.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
BONNO VEÍCULOS LTDA.

EMBARGAD
A
:
MANCHESTER SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BONNO VEÍCULOS LTDA.
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões (id. 6613534), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão colegiada é omissa na medida em que não se manifestou acerca da alegação de nulidade de atos processuais praticados, uma vez que os argumentos apresentados às fls. 106/122 foram subscritos por empresa diversa das que ora contendem, e não poderiam ser considerados na sentença.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, especificamente quanto ao vício apontado pelo embargante,
observo que, de fato, não foi analisado o argumento ora apontado quanto à nulidade de atos processuais.

Contudo, sem maiores delongas, infere-se dos autos que a embargada demonstra que houve alteração da razão social da empresa, de maneira que a denominação “Manchester Serviços” passou a ser “Harpia Serviços e Engenharia Ltda.”, tendo sido inclusive regularizada a representação processual da empresa. Sendo assim, não merece acolhida o argumento do embargante.

Feitas estas considerações, e considerando que tal fundamento em nada altera o desfecho da lide,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para fazer constar da fundamentação do v. acórdão os esclarecimentos acima prestados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões